Tribunal: STF
Processo: ARE 1313827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 14 da EC20/98 e artigo 5º da EC41/03.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, integralmente mantida por seus próprios fundamentos, a seguinte fundamentação:



    "A questão em discussão neste processo diz respeito aos benefícios que tiveram o salário-de-benefício limitado ao teto previsto no art. 29, § 2º, da Lei8.213/1991 vigente à época da concessão. Discute-se o momento de aplicação de tal dispositivo.



    Conforme o procedimento adotado pelo INSS, a imposição de um teto no momento do cálculo do salário-de-benefício constitui um ato jurídico perfeito. É,portanto, definitiva, impedindo que eventuais valores que o excedam venham a ser aproveitados em momento posterior. Assim, conforme o critério adotado pelo INSS, o limite máximo fixado pela EC nº 20/98 (R$ 1.200,00) seria aplicado tão-somente para benefícios deferidos após 16.12.1998. Para os anteriores, manter-se-ia o limite máximo então vigente (R$ 1.081,50). Ambos sofreram idênticos reajustes a partir de 06/1999.



    A Emenda Constitucional nº. 20/98, em seu artigo 14, estabeleceu que:



    (...)



    Com a edição da Emenda Constitucional nº 41/03, novamente foi alterado o teto para os benefícios do Regime Geral de Previdência:



    (...)



    A repercussão da matéria veio com a majoração do teto, promovida pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, em percentual superior ao dos índices de reajuste dos benefícios concedidos anteriormente à vigência delas. Assim, os benefícios que estavam limitados ao teto deixaram de o ser. Os segurados nessa situação, então,passaram a pleitear que aquele excedente excluído no momento do cálculo do salário de-benefício fosse utilizado para preencher a lacuna aberta pelo novo teto imposto pelas emendas.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (RE 564.354/SE), firmou o entendimento de que é possível que os benefícios concedidos antes das emendas e que tenham sofrido limitação em seu salário-de-benefício sejam adaptados aos novos tetos:



    (...)



    A ministra relatora do RE 564.354/SE concluiu que da leitura do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 se extrai não ter ocorrido mero reajuste do teto previdenciário, mas majoração. O que se permite é aplicação do novo teto para fins de cálculo da renda mensal de benefício, ou seja, reconhecer ao segurado o direito de ter o valor de seu benefício calculado com base em limitador mais alto, fixado por norma constitucional emendada.



    Todavia, isso não significa que todos os segurados que estivessem recebendo R$ 1.081,50 (teto estabelecido de 1998) em 12/1998 devam passar a receber R$ 1.200,00, uma vez que não se trata de reajuste de benefícios.



    Isso porque os benefícios que possuem direito à revisão são aqueles limitados aos tetos anteriores às Emendas 20/98 e 41/03. Os valores desses tetos atualizados serão tomados em consideração para verificar, no caso concreto, se o benefício está ou não abrangido nas situações em que há direito à recomposição de valores em virtude da majoração extraordinária do teto.



    Para analisar se o benefício possui direito à revisão, então, é preciso examinar primeiramente se houve limitação ao teto para cada benefício.



    (...)



    Cabe observar que alguns benefícios inicialmente limitados ao teto tiveram seu valor totalmente recomposto no primeiro reajuste, por força do parágrafo 3º do art.21 da Lei 8.880/94, de modo que não possuem mais nenhum valor a recuperar.



    (...)



     Neste contexto, é possível concluir que: 



    a) é incabível o pedido de aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da EC nº 41/2003 quando o benefício foi concedido em data posterior à publicação delas; e 



    b) se o benefício da parte-autora estiver limitado ao teto em 12/1998 e 12/2003, deverá ser revisado para que seja observado o valor-teto disposto no art. 14 da EC nº 20/98 e no art. 5º da EC nº 41/2003, uma vez que não se trata de reajuste nem de recálculo, mas de adequação, mediante recomposição da renda mensal ao novo limite máximo. 



    Assim, reconhece-se o direito de que os valores excluídos do salário-de benefício no momento da concessão, por força do art. 29, § 2º, da Lei 8.213/1991, e que não foram repostos por ocasião do primeiro reajuste, sejam considerados a partir da vigência dos novos tetos impostos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, limitando-se o pagamento do benefício aos tetos vigentes desde então. 



    Os únicos benefícios que podem extrair proveito econômico em virtude do reajuste (aumento) do limite máximo (teto) da renda mensal, ou do "teto de pagamento" levado a efeito pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 em patamares superiores aos do reajustamento geral dos proventos dos benefícios de prestação continuada do Regime Geral da Previdência Social, são aqueles concedidos desde 05.10.1988 e que sofreram as limitações dos tetos previstos no art. 33 da Lei nº 8.213/91 na renda mensal inicial e, consequentemente, na renda mensal reajustada. 



    Isto porque os benefícios concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988 não sofreram a limitação do teto do salário-de-benefício de que trata o parágrafo 2º do art. 29 da Lei nº 8.213/91. Ocorre que a renda mensal inicial de tais benefícios foi calculada em duas (02) parcelas conforme o maior e o menor valor teto previstos na disciplina do disposto no art. 23 da CLPS de 1984 (Decreto nº 89.312/1984). 



    Por sua vez, os benefícios concedidos no chamado ‘buraco negro’, entre o advento da Constituição Federal de 1988 (05.10.1988) e o advento da Lei nº 8.213/1991, também podem extrair proveito econômico em virtude do reajuste do teto de pagamento derivado do advento das emendas 20/98 e 41/2003 em virtude da regra de transição prevista no art. 144 da Lei nº 8.213/1991, a qual determinou a revisão de todos os benefícios concedidos desde então conforme as novas regras dessa nova lei. 



    Para verificar se o benefício estava limitado ao teto quando as emendas constitucionais entraram em vigor, recorre-se a um critério simples e objetivo, que passo a expor. 



    A Emenda Constitucional nº 20/98 entrou em vigor em 16/12/1998, data em que o teto era de R$ 1.081,50 (valor vigente desde junho daquele ano), o qual, atualizado pelos índices oficiais (e integrais) de correção de benefício, corresponde, em janeiro de 2018, a R$ 3.963,02. 



    Portanto, os benefícios que, em janeiro de 2018, correspondiam a R$ 3.963,02 (uma pequena variação de poucos reais é aceitável), constituem o universo daqueles que foram atingidos pela elevação do teto em dezembro de 1998. 



    Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 41/2003 entrou em vigor em 19/12/2003, data em que o teto era de R$ 1.869,34 (valor vigente desde junho daquele ano), o qual, atualizado pelos índices oficiais (e integrais) de correção de benefício, corresponde, em janeiro de 2018, a R$ 4.397,35. 



    Do mesmo modo, os benefícios que, em janeiro de 2018, correspondiam a R $ 4.397,35 (uma pequena variação de poucos reais é aceitável), constituem o universo daqueles que foram atingidos pela elevação do teto em dezembro de 2003. 



    Por outro lado, quem recebe valores inferiores a esses não estava com seu benefício limitado ao teto quando da entrada em vigor das Emendas, de modo que não são atingidos pela majoração do limite de pagamento determinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354. 



    No caso concreto, os documentos anexados aos autos demonstram que o valor do benefício da parte autora, concedido em 01/02/1991, em janeiro de 2018, era de R$ 3.330,31.



     Portanto, inferior à evolução do benefício limitado na EC 20/1998.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente